Tribunal: TJDFT
Processo: 0723933-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723933-91.2020.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO ROBERTO DAS NEVES FARIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão exarada pelo Juízo 2a Vara Cível de Brasília, nos autos Ação Indenizatória no 0709218-41.2020.8.07.0001, proposta por JOAO ROBERTO DAS NEVES FARIAS. Na ação de origem, o agravado pretende a condenação do agravante ao pagamento de indenização por danos materiais em virtude de pretenso desfalque ocorrido em sua conta vinculada ao PIS/PASEP, decorrente da aplicação incorreta dos índices de correção monetária e dos juros remuneratórios. Consoante a r. decisão recorrida (ID 66067745), o d. Magistrado de primeiro grau, saneando o processo, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de incompetência do juízo, bem como a prejudicial de prescrição arguidas pelo agravante. Em suas razões recursais (ID 17716955), o agravante sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, bem como aduz que há a necessidade de incluir a União no polo passivo, questão que seria suficiente para modificar a competência para Justiça Federal. Por fim, argumenta que estaria configurada a prescrição da pretensão deduzida na inicial. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 17720109 e 17717808. Foram ofertadas contrarrazões (ID 18801955), em que a parte arguiu preliminar de não-conhecimento do recurso, porquanto os pedidos relacionados à prescrição e à ilegitimidade do agravante não estariam previstos no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em relação à prejudicial de mérito da prescrição, alega que em decorrência do princípio da actio nata, o seu direito nasceu nas datas de 29/06/2018 e 19/08/2019, quando teve ciência inequívoca da violação e da extensão de suas consequências. Argumenta a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a ilegitimidade passiva da União, além de sustentar a competência da Justiça Estadual para apreciar a ação. Ao final, pleiteia que seja desprovido o recurso e mantida a decisão agravada. Nos termos do v. acórdão exarado sob o ID 21901961, a egrégia 1a Turma Cível, determinou a suspensão da tramitação do agravo de instrumento, até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Após o julgamento do aludido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o presente recurso retorna para apreciação, por redistribuição, em decorrência da aposentadoria do Relator originário, eminente Desembargador Carlos Rodrigues. Esta Relatoria determinou a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Especial n. 1.951.931/DF, interposto contra o v. acórdão exarado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos perante o colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1150. Certificado o julgamento do Recurso Especial n. 1.951.931/DF (ID 51838187), vieram-me os autos conclusos para apreciação do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Com relação à pretensão de reforma da decisão recorrida, quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, porquanto se trata de matéria não abrangida pelo rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que [o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, além de não se tratar de hipótese prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo à ilegitimidade passiva ad causam poderá, em tese, ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença a ser exarada nos autos do processo originário. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [a]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Em casos semelhantes, o colendo Superior Tribunal de justiça e esta egrégia Corte adotaram igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos representados pelas ementas a seguir transcritas: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11 e 489 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. (...) 2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que descabe interpor Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.063.181/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/9/2019. 3. Além disso, vale destacar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.989.620/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO (TEMA 988, STJ). NÃO CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ilegitimidade passiva não é questão passível de ataque por meio do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não enquadrada em nenhuma das situações taxativamente previstas para seu cabimento no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. 2. Inviável flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC (Tema 988, STJ) para o cabimento de agravo de instrumento quando não demonstrada situação excepcional que a possa justificar. (...) 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1735806, 07079911420238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, observado que a questão relacionada à ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo agravante não está inserida no rol de matérias passiveis de serem discutidas em agravo de instrumento, mostra-se impositivo o não conhecimento do recurso neste ponto. Em relação às teses de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal e de prescrição da pretensão indenizatória deduzida na inicial da ação originária, deve ser conhecido o agravo de instrumento. Porque presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento. Com efeito, é assente, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, entendimento no sentido de que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita ou acolhe prejudicial de prescrição (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.605.720/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023) e contra decisão que versa sobre a competência do juízo (AgInt no AREsp n. 2.194.921/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 30/3/2023). No entanto, a despeito de ser cabível o agravo de instrumento, trata-se de recurso ao qual deve ser negado provimento de forma monocrática. Com efeito, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, negar provimento ao recurso que for contrário súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Ressalto que, ainda que fosse possível o conhecimento do agravo de instrumento acerca do de reconhecimento da ilegitimidade do BANCO DO BRASIL S/A para figurar no polo passivo da ação indenizatória, não subsistiria razão jurídica para o acolhimento da pretensão recursal. Faço esse esclarecimento, uma vez que a análise relativa à tese de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal passa, de forma reflexa, pelo exame da legitimidade do BANCO DO BRASIL S/A para figurar no polo passivo da ação. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou as seguintes teses a respeito da legitimidade do BANCO DO BRASIL S/A para figurar no polo passivo de ação indenizatória envolvendo pretensa irregularidade na correção monetária de saldo de contas vinculadas ao PIS/PASEP e sobre o prazo prescricional a ser observado: i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Na oportunidade do julgamento do aludido Recurso Especial, a colenda Corte Superior de Justiça deixou assinalado que, muito embora seja assente o entendimento de que a União deve figurar no polo passivo de demandas nas quais se discute a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a hipótese em análise envolve questão diversa, uma vez que não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. No caso em exame, o entendimento firmado pelo d. Magistrado de primeiro grau, no r. decisum recorrido, se mostra consentâneo com a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1150, a respeito da desnecessidade da inclusão da União no polo passivo de ação indenizatória baseada em pretensa aplicação indevida de índices de correção monetária ou de realização não autorizada de saques na conta vinculada ao PIS/PASEP. Com efeito, extrai-se da inicial da ação indenizatória n. 0709218-41.2020.8.07.0001 (ID 60165076) que a questão central a justificar a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais, portanto, está na má gestão e má execução do fundo, considerando a não atualização dos valores depositados. Por conseguinte, reconhecida em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos, a legitimidade passiva ad causam do BANCO DO BRASIL S/A e a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da ação indenizatória, carece de amparo jurídico a tese de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar a demanda, suscitada pelo agravante. Com relação ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória deduzida na inicial da ação proposta pelo agravado, de igual modo, a tutela recursal deduzida veicula pretensão manifestamente contrária à tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o multicitado Tema 1150. A colenda Corte Superior de Justiça firmou tese no sentido de que, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. O agravante afirma que deve ser considerada como termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do último depósito na conta do autor vinculada ao PASEP, realizado no ano de 1989. Todavia, conforme salientado anteriormente, o colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, com base na teria da actio nata, reconheceu que, nas ações envolvendo o ressarcimento de valores relativos ao Programa PIS/PASEP, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados em sua conta individual. No caso em exame, o deve ser considerado como termo inicial para contagem do prazo prescricional a data em que o autor promoveu o saque do saldo disponível em sua conta vinculada ao PASEP, ocorrido em 29/06/2018 e em 19/08/2019 (ID 60165076 - página 2). Tendo em vista que o prazo prescricional a ser aplicado na hipótese dos autos é decenal, mostra-se evidenciada a insubsistência da tese de prescrição da pretensão indenizatória deduzida na inicial da ação originária uma vez que a demanda poderia ser proposta até 19/08/2028. Observado, portanto, que as teses recursais defendidas pelo agravante, em relação à incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal e à prescrição da pretensão deduzida na inicial, se mostram manifestamente contrárias ao entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 1150, tem-se por impositiva a negativa de provimento ao recurso, por decisão monocrática. Pelas razões expostas, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023 às 19:41:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora